Tribunal: TJMT
Processo: 0006406-72.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006406-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANA DARK RODRIGUES DE SOUSA MACEDO - CPF: 002.443.991-66 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DEPRESSÃO GRAVE - INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS

- PACIENTE REFRATÁRIA A TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS - PROCEDIMENTO APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PARA A PATOLOGIA DA AUTORA - NOTAS TÉCNICAS FAVORÁVEIS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A despeito de não constar do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, o se tratamento com ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA recomendado pelo especialista possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina com indicação clínica para o quadro da autora, refratária a outros tratamentos, prestigia-se o paciente com a determinação de cobertura do tratamento.

Já é assente o entendimento na Colenda Corte do STJ de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOANA DARK RODRIGUES DE SOUSA MACEDO
que

julgou procedentes os pedidos da inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar-lhe o custeio do tratamento com ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT, conforme prescrição médica, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E ainda, a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15 - ID nº 156719641.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta, em síntese, o equívoco da sentença, salientando que o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana pretendido pela apelada não possui cobertura contratual e sequer consta do rol de eventos da ANS, de modo que não há obrigatoriedade de custeá-lo à autora.

Alega que o contrato firmado entre as partes é claro ao prever que somente terão cobertura obrigatória os exames de diagnóstico e tratamento expressos no rol da ANS, em especial porque para serem inseridos no referido rol são considerados estudos com evidências científicas de segurança e eficácia, bem como o custo/efetividade das intervenções, sendo inseridos somente os procedimentos cujos ganhos e resultados clínicos sejam relevantes para os pacientes.

Alerta que, na hipótese, há medicamentos que são substitutos terapêuticos eficazes e seguros e já incorporados ao rol para o tratamento da Depressão, ao passo que o procedimento pretendido pela autora é alternativo, sem comprovação médica de sua eficácia.

Defende o caráter taxativo do rol da ANS, o respeito ao
pacta

sun servanda
, relacionando jurisprudências sobre a matéria.

Afirma que o entendimento de que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer atendimento que o beneficiário necessite acaba por desrespeitar o mutualismo, colocando em risco o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, situação que embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, ao final, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano de assistência à saúde.

Esclarece que não houve negativa para o tratamento da doença acometida pela apelada, pois autoriza terapias e consultas com psiquiatras, ressaltando que a autora não logrou demonstrar a ineficácia dos tratamentos já oferecidos pelo plano de saúde.

Quanto aos danos morais, assegura que inexiste ilicitude em sua conduta ao negar tratamento que não possui cobertura contratual e não consta do rol da ANS, reafirmando que o entendimento assente no STJ é o de que o mero descumprimento de cláusula contratual não enseja condenação por dano moral.

Aduz que, em casos como o dos autos, caberia à apelada a demonstração de eventual repercussão de dano na esfera moral, o que não ocorrera, devendo a pretensão indenizatória ser afastada.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, prequestiona a matéria posta à apreciação, sobretudo violação aos art. 5º, II e 196 da CF/88.

Contrarrazões no ID nº 156719647, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, é beneficiária/dependente de DAVI FAGUNDES MACEDO no PLANO UNIMED EMPRESARIAL SUPER CLASS ENFERMARIA, firmado entre UNIMED CUIABÁ e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contrato nº 056.5988.000097-01-6 (ID nº 156719628 e 156719629).

Narra a autora na inicial que fora diagnosticada com Episódio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos – Depressão (CID 10 F32.2), apresentando quadro clínico de anedonia, fadiga, humor deprimido, desesperança e ideação suicida, e não mais responde ao tratamento medicamentoso, sendo indicado pelo médico que a acompanha o procedimento de
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT.

Relata que o tratamento fora negado pelo plano de saúde, assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize imediatamente o procedimento de
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT, em número de sessões que o especialista entender conveniente, bem como reparação por danos morais.

Em decisão proferida no ID 156719627 foi concedida a tutela de urgência, sendo que a requerida recorreu, interpondo o agravo de instrumento nº 32038/2016, o qual, no mérito, teve seu seguimento negado em razão de divergir da jurisprudência dominante. Assim, manteve-se a decisão que concedeu o tratamento à autora, ora apelada.

O feito teve regular processamento com apresentação de defesa pelas partes e ao final, sentenciado nos termos relatados.

Pois bem.

No caso, o especialista em psiquiatria, Dr. Mario Vinicios S. Martello atesta no ID nº 156719627 que a apelada “
é portadora de F-32.2 e apresenta efeitos colaterais intoleráveis com vários antidepressivos. Quadro clínico composto de anedonia, fadiga, humor deprimido, desesperança, ideação suicida. Possui indicação de tratamento por estimulação Magnética Transcraniana
”, contudo, teve o tratamento negado pela operadora de plano de saúde sob o argumento de que o procedimento não consta do Rol de Eventos da ANS.

Com efeito, recente alteração da Lei nº 9.656/96 promovida pela Lei nº 14.454/2022 possibilitou a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos, conforme segue:

Art. 10.

(...)

§ 12
. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13
. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I
- exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II
- existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também

para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022

Assim, a despeito de a apelante dizer tratar-se a ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA de tratamento experimental, contrapondo à indicação médica, dos autos se extrai que o procedimento se encontra aprovado pelo Conselho Federal de Medicina desde o ano de 2012 (Resolução nº 1.986/2012) para reconhecer a técnica como método cientifico válido com
indicação para depressões uni e bipolar
, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Ademais, o tratamento fora indicado pelo especialista que acompanha a apelada, o qual ressalta que esta é refratária aos tratamentos tradicionais com medicamentos, com indicação para o procedimento ora pleiteado.

Acerca da matéria, a jurisprudência é assente quanto à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde da ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA à pacientes em
tratamento de distúrbios psiquiátricos, tais como transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia e depressão, caso da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE COM DEPRESSÃO – MEDICAÇÃO COM EFEITOS COLATERAIS QUE PIORAM A QUALIDADE DE VIDA - INDICAÇÃO MÉDICA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
– NÃO PREVISÃO NA RELAÇÃO DA ANS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ – INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO – EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido recentemente no EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, estabeleceu situações de exceção, tais como a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela agência reguladora. Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
(N.U 1003930-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (CID-10 F 31.2 – COM EPISÓDIO ATUAL GRAVE), TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE E FIBRIMIALGIA.
TRATAMENTO COM MEDICAMENTO SEM EVOLUÇÃO. INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS não constitui óbice à pretensão do autor, tendo em vista que em recente decisão, o STJ firmou o entendimento de que este rol, em regra é taxativo, mas foi admitida a excepcional cobertura do procedimento, se, dentre outros requisitos, haja comprovada eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros). “De modo específico para a terapia que visa ao tratamento da [depressão / esquizofrenia] pelo método EMT, definiu-se no âmbito do EREsp n. 1.886.929/SP que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em inclui-la sua listagem, é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde, sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos em Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Distrito Federal (NATJUS/DF) em caso similar ao presente, em resolução da Conselho Federal de Medicina (Res. 1.986/2012) e em portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.203/2014).” (STJ, AREsp 2168714 (2022/0216079-9) – RELATOR MIN. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, julgado 30/09/2022)
Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, que se mostra como alternativa aos tratamentos medicamentosos, que não surtiram efeito, não sendo experimental, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 1986/12 do CFM.
Somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. O mero descumprimento contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
(TJMT, 1024177-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022) Negritei
.

No julgamento do EREsp nº 1.886.929/SP, que versa sobre o caso de um paciente acometido por Esquizofrenia Paranoide e Quadro Depressivo Severo, a colenda Corte do STJ se posicionou a favor da obrigatoriedade de o plano de saúde custear o tratamento pretendido, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.

[...]

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

12.
No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.

13.
Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado
. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) g.n.

Deveras, do citado julgado se depreende, inclusive, que há “
notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos”.

Nesse ponto, a apelada junta aos autos no ID nº 156719648 e nº 156719649, Notas Técnicas do NATJUS BAHIA favoráveis à aplicação da referida técnica, apontando para a eficácia do procedimento indicado pelo especialista que a assiste.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou o custeio pelo plano de saúde do procedimento de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA à autora/apelada.

Quanto à ocorrência de dano moral, na hipótese,
não se vislumbra conduta ilícita da requerida, notadamente em razão de que a recusa não se revelou infundada, pois amparada em razoável interpretação contratual, não incidindo em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Isso quer dizer que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade da autora/apelada.

A propósito, recentíssimo julgado da e. Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO PELA LEI N. 9.656/1998 – CONTRATO FIRMADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA – PACIENTE IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE CÁLCULO URETERAL – NECESSIDADE DE CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – CUSTEIO DEVIDO – ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – REPARAÇÃO MORAL AFASTADA – DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Ainda que a Lei nº 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 801.687/PR). O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. Inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa estiver fundada em dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual.
(N.U 1022276-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, não havendo nos autos comprovação pela apelada de dano efetivo, a conclusão que se chega é que o simples descumprimento contratual da forma como ocorrera não implica no reconhecimento de dano moral indenizável.

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação da requerida ao pagamento de reparação por danos morais.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, cabível sua alteração diante da sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50% para cada uma. Diante da dificuldade de se mensurar o proveito econômico da causa, deve ser arbitrado por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vedada a compensação.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e para
alterar os ônus sucumbenciais, fixando-os de forma proporcional entre as partes, com honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) rateado em 50% para cada, vedada a compensação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023